Tribunal: TCU
Processo: 018.402/2014-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu provimento parcial a recursos de reconsideração interpostos contra acórdão que julgou irregulares as contas do embargante e condenou-o em multa e inabilitação em tomada de contas especial instaurada para apurar indícios de irregularidades em investimentos realizados na usina termelétrica Termoceará.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Antônio Luiz Silva de Menezes contra o Acórdão 818/2022-TCU-Plenário , que conheceu e deu provimento parcial aos recursos de reconsideração interpostos pelo embargante e por outros responsáveis em face do Acórdão 678/2018-TCU-Plenário , posteriormente integrado pelo Acórdão 1283/2018-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 32, II, e 34 da Lei 8.443/1992 e no art. 287 do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos por Antônio Luiz Silva de Menezes para, no mérito, acolhê-los parcialmente; 9.2. tornar insubsistente o item 9.1.2 do Acórdão 818/2022-TCU-Plenário ; 9.3. julgar regulares com ressalva as contas de Antônio Luiz Silva de Menezes, dando-lhe quitação; 9.4. dar conhecimento da presente deliberação ao embargante e aos demais responsáveis e interessados.